Tribunal: STF
Processo: HC 213259
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Réu preso durante toda a instrução criminal. Sentença condenatória. Manutenção da custódia. Precedentes. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Maurício Camargo e outro em favor de Rodrigo Patrocínio, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 713.933/SP (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de tráfico de drogas (arts. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 8).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, vez que "a "sentença condenatória se mostra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de que "o réu foi encontrado com grande quantidade de droga de enorme potencial para o vício, em tráfico interestadual, sendo que já havia feito mais de cinco transportes de drogas, a demonstrar a sua participação em atividade criminosa", tudo isso a "demonstrar a sua participação em atividade criminosa e que, solto, voltará a delinquir" - justificando, assim, a imposição da medida extrema", circunstância que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva e da necessidade de coibir a atuação de organização criminosa. 



    III - Os temas de excesso de prazo e da fixação de regime fechado não foram analisados pelo Tribunal a quo, ficando impedido este Superior Tribunal de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. 



    IV - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que verifica-se que consignaram as instâncias de origem que "a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contraio sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva, a qual foi demonstrada com esteio em elementos concretos dos autos. Em outros termos, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela". 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo Regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa alega inidônea a fundamentação da sentença condenatória que manteve a prisão cautelar e ausentes seus requisitos autorizadores. Insurge-se contra a fixação do regime inicial de cumprimento de pena fechado. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como a primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Revelam a exordial acusatória que o paciente “transportava, entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais , para entrega a consumo de terceiros, 03 (três ) tijolos de cocaína, pesando, no total, aproximadamente 3.156g (três mil, cento e cinquenta e seis gramas), substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (evento 3). 



    É certo que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto prisional há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.



    Rememoro, nesse contexto, as razões que levaram o magistrado processante a decretar a prisão preventiva em desfavor do Paciente. Reproduzo excerto do ato decisório em questão:



    “(...) , o averiguado confirmou que estava fazendo o transporte dos entorpecentes, narrando que já teria feito entregas de drogas em Campinas e também em Minas Gerais, entre cinco a dez viagens. O autuado informou, ainda, que na entrega de hoje receberia R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) e que sua parte seria de R$ 1.000,00 (mil reais). Durante o seu interrogatório, o averiguado confessou o transporte da droga (fls. 06/07). Desse modo, diante das circunstâncias da sua prisão, da confissão do preso, além da expressiva quantidade de drogas, há indícios de finalidade mercantil, tendo o autuado feito o transporte de tal droga. Anoto que a conduta criminosa imputada ao indiciado causa repúdio da sociedade que não suporta conviver com tamanha sensação de intranquilidade social, sobretudo porque o referido crime é mola propulsora a outros delitos que geram desordenada violência, devendo, pois, ser garantida a ordem pública, fundamentando assim a necessidade da custódia cautelar “ (evento 4).



    Sobreveio, então, a sentença penal condenatória, na qual, o Juízo sentenciante manteve a segregação cautelar tendo em vista que “ o réu foi encontrado com grande quantidade de droga de enorme potencial para o vício, em tráfico interestadual, sendo que já havia feito mais de cinco transporte de drogas, a demonstrar a sua participação em atividade criminosa e que, solto, voltará a delinquir. Assim, está presente o requisito do artigo 310, inciso II, cumulado com 312, initio, do Código Penal. Além disso, os réus foram condenados por crime grave punido com mais de 05 (cinco) anos de reclusão, estando, portanto, presente a prova de cometimento do delito, ainda mais robusta que o simples fumus comissi delicti, suficiente para a decretação da prisão preventiva, restando presentes os requisitos do artigo 312 e 313, fine, do Código Penal. Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, estando presentes os requisitos para a prisão cautelar, conforme o disposto nos artigos 310, II, e 311 a 313 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA “ (evento 8).



    In casu, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, visto que “o paciente se encontra preso desde o limiar da ação penal”, bem como “quando da prolação da r. sentença, manteve a segregação cautelar por entender que continuam presentes e mais fortalecidos os requisitos para a prisão preventiva, máxime em face da exacerbada gravidade concreta do crime, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida em poder do paciente (03 tijolos de cocaína, com peso aproximado de 3.156,0 gramas)” (evento 10).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias anteriores e manter a prisão preventiva do Paciente, consignou que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada “quando da prolação da r. sentença, manteve a segregação cautelar por entender que continuam presentes e mais fortalecidos os requisitos para a prisão preventiva, máxime em face da exacerbada gravidade concreta do crime, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida em poder do paciente (03 tijolos de cocaína, com peso aproximado de 3.156,0 gramas),1 o qual destrói as famílias e afeta consequentemente a segurança da sociedade, denotando maior periculosidade do agente, cuja liberdade coloca em risco a ordem pública”. 



    Nesse prisma, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Na hipótese dos autos, tendo presente o advento de condenação penal, ainda que sujeita a recurso, mostra-se inquestionável a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito. Como se sabe, o juízo penal condenatório supõe, para a sua formulação, o exame aprofundado e exaustivo das provas, sob o crivo do contraditório, a ensejar o reconhecimento da culpa do condenado pela prática de determinado crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa.



    Inteiramente justificada, dessa forma, a manutenção da prisão cautelar do paciente, haja vista os sólidos elementos – reafirmados em sede de cognição exauriente, pelo Juízo sentenciante.



    Ademais, tendo o réu permanecido preso, como no caso, ‘durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012) (HC 187.746-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 18.02.2020.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Lado outro, observo que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou o argumento defensivo de fixação de regime prisional mais brando. Consignou, inclusive, que “quanto a alegação de (...) e da fixação de regime fechado sem fundamentação concreta, verifica-se que o Tribunal a quo não tratou da matéria, ficando impedido este Superior Tribunal de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância “.



    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do ato coator não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora